Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos. De forma a evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente acerca dos documentos (ID's 63908070 e 63908071) juntados pela parte agravante em anexo à petição de ID 63908069. Publique-se.